Tribunal: TJMT
Processo: 1003804-14.2020.8.11.0086
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003804-14.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROBERIO DA SILVA - CPF: 037.087.004-22 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), EQUATORIAL ENERGIA S/A - CNPJ: 03.220.438/0001-73 (RECORRIDO), DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE - CPF: 022.713.084-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVA A UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE RESIDE. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA VEDAÇÃO DO “REFORMATIO IN PEJUS”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Havendo indicação da unidade consumidora pela concessionária, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a Reclamante limite-se a apenas informar que não conhece a unidade consumidora indicada pela concessionária.

2.
A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da autora, sob pena de subverter o instituto.

3.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação das faturas questionadas, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

4.
Porém, considerando que somente a parte Promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da vedação da
“reformatio in pejus”
, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito questionado e condenou a Reclamada a indenizar os danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que a relação jurídica não foi comprovada.

O recorrente requereu a majoração do quantum indenizatório.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O juízo a quo concedeu a gratuidade de justiça ao Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de
R$80,15 – datado em 22/03/2019
, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando como prova do alegado o extrato da negativação.

Juntou comprovante de endereço, fatura da Reclamada, em nome de terceiro NARCIZO JOSE DA SILVA, situada em Rua dos Cedros, Nova Mutum/MT.

Do outro lado, a Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando o Autor contratou os serviços de energia elétrica na
Rua Jose Otavio Cavalcante, 96, Bairro STO Antônio, Cajueiro/AL, UC 752.960-0
, sendo exercício regular de direito a negativação do nome do devedor.

No momento oportuno, apresentada a impugnação a contestação, a Reclamante sustentou que a empresa Ré não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação dos serviços, impugnando genericamente a unidade consumidora, com o argumento de que
“Não reconhece os seguintes dados: UC de no 0.752.960-0, que é situada na RUA JOSE OTAVIO CAVALCANTE, 96, BAIRRO STO ANTÔNIO, CAJUEIRO/AL, iniciou-se em 08/04/2011, muito menos OS no 006.654.961”

(sic)
, não informando nos autos, qual a unidade consumidora que reside, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa.

A esse respeito, saliente-se que a concessionária Energisa
é a única fornecedora
de energia elétrica no Estado de Mato Grosso, de modo que a parte Reclamante, de algum modo, usufrui dos serviços prestados por esta empresa e, diante da indicação da existência de uma unidade consumidora em seu nome, origem do débito levado à inscrição, deveria a Reclamante impugnar especificamente essa indicação.

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser reconhecida a idoneidade do débito inscrito em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso, de rigor a aplicação do princípio da
vedação

da

reformatio in pejus
, o qual proíbe a revisão do
decisum
para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença, em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022